Tribunal: TJDFT
Processo: 0718031-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718031-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDOS: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LEO DA SILVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. 1. Hipótese dos autos em que acolhido o laudo produzido pela Contadoria Judicial. 2. Sendo a d. Contadoria um órgão de confiança do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, imparcial, merece fé em suas confiáveis contas, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário. Diversos julgados desse tribunal esposam o entendimento de que os cálculos do contador são confiáveis, gozando de presunção de veracidade. 3. Nos termos do art. 525, §1o, V do CPC, é ônus do executado comprovar o excesso de execução. Não se desincumbir de tal ônus conduz, como na hipótese em comento, à rejeição da impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Nessa ordem de ideias, não é suficiente a impugnação genérica. 4. O exercício do direito do exequente de peticionar apresentado o valor que entende devido não consubstancia litigância de má-fé, ainda mais quando submetido o cálculo à apreciação da Contadoria Judicial, tal conduta deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando excesso de execução decorrente de erro material no cálculo da contadoria judicial. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 940 do Código Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez dos cálculos da contadoria e quanto à inocorrência de excesso de execução é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012